Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CELEBRAÇÃO DE MÚTUO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A realização de contrato de mútuo por pessoa jurídica, na condição de mutuário, não configura desvio de finalidade, especialmente quando ausente qualquer indício de que aludido negócio jurídico tenha sido firmado pela pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
3. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, "Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1.351.748/PR)
4. O Enunciado n. 435 do STJ cuida de execução fiscal, pelo o que descabe a sua aplicação na hipótese de execução comum.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.